Tribunal: STF
Processo: Rcl 51908
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paloma Gomes de Oliveira propôs reclamação em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0002480-47.2015.5.11.0016, na qual alega usurpada a competência desta Suprema Corte para apreciar causa que trata da garantia da estabilidade à gestante prescrita no art. 10, II, b, do ADCT.



    Narra a reclamante que, nos autos originários, no julgamento de recurso ordinário, o órgão Regional decidiu pela inaplicabilidade do art. 10, II, b, do ADCT ao contrato temporário, fundamentando tal decisão na tese fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 2.



    Afirma que interpôs recurso de revista em face do citado julgamento, mas que o recurso teve seguimento negado com fulcro na ausência de transcendência da matéria nele versada.



    Sustenta que a decisão reclamada usurpa a competência desta Suprema Corte para apreciar, por meio de recurso extraordinário, a matéria de fundo discutida nos autos do processo trabalhista de origem, que guarda identidade com o objeto do Tema 542 da Repercussão Geral, que trata do “Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”.



    Acrescenta que todos os processos relativos ao Tema 542 estão sobrestados até que a matéria constitucional seja decidida pelo STF. 



    Aduz, ainda, que interpôs recurso extraordinário nos autos do IAC n. 2, mas que teve negado seguimento a seu recurso por ausência de legitimidade ativa.



    Alega que a matéria discutida no IAC n. 2 possui índole constitucional, visto também ser tratada no Tema 542 da Repercussão Geral, e que a Corte Trabalhista teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao julgar tal precedente. 



    Requer “a) a concessão de liminar para determinar a suspensão da tese fixada pelo TST no incidente de assunção de competência – IAC nº 2: “é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", até que o mérito da presente Reclamação seja apreciado pela Instância competente, STF; b) Seja, ao final, cassada a tese inconstitucional fixada pelo TST no IAC nº 2 e reconhecido pelo STF, Guardião da Constituição, o direito a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no âmbito do regime do contrato de trabalho temporário disciplinado pela Lei n.º 6.019/74”. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Inicialmente, no que se refere acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0002480-47.2015.5.11.0016, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Pois bem. Conforme pontuado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.467/2017, foram definidos os critérios de análise da transcendência (art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT). 



    Ocorre que, examinando o Recurso de Revista, o que se constata é que, de fato, não foi preenchido o requisito do novel dispositivo da CLT, visto que, nos termos consignados pelo Ministro Relator, o apelo, de natureza extraordinária, demanda, para o seu conhecimento, o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a demonstração do prequestionamento da controvérsia, a delimitação de tese jurídica, a indicação precisa dos preceitos de lei tidos por violados e o cotejo analítico de teses. Exegese do art. 896, § 1.º-A, I a III, da CLT. 



    Constatado que a parte efetivamente não observou, a contento, os mencionados requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista, não há falar-se na transcendência da causa/do recurso, à luz do que preceitua o art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Segundo o órgão reclamado, agravo de instrumento manejado pela parte autora apresenta falha formal consistente na ausência de transcrição de dispositivos e arestos que embasam o pedido formulado, o que inviabilizou a análise das razões recursais por ela esgrimidas. 



    Sendo assim, não prospera o argumento da parte reclamante no sentido de que o órgão trabalhista estaria, por via transversa, usurpando a competência desta Corte para analisar o tema ora em apreço.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão garantia da estabilidade à gestante prescrita no art. 10, II, b, do ADCT.



    De outra parte, não obstante a reclamante indique como ato reclamado aquele proferido nos autos de n. 0002480-47.2015.5.11.0016, o pedido da autora é de suspensão de decisão proferida em autos diversos, qual seja no IAC n. 2.



    Segundo a reclamante, a matéria decidida pelo TST no IAC n. 2 coincide com aquela tratada no Tema 542 da Repercussão Geral, e não poderia ter sido analisada pela Corte trabalhista, sob pena de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Todavia, no que toca ao RE 674.103 (Tema 542), verifico não haver determinação desta Corte de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.



    Assim, não há óbice à análise da questão pelos demais órgão do Poder Judiciário, não havendo falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator